Tribunal: TJDFT
Processo: 0729030-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729030-67.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: ADAO RODRIGUES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO e CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA contra decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0716436-86.2021.8.07.0001 proposta pelos agravantes em desfavor de RAIANE DE ALCANTARA RODRIGUES e ADAO RODRIGUES DE OLIVEIRA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 161083874 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau resolveu o processo, sem apreciação de mérito, com relação ao Executado ESPÓLIO DE ADAO RODRIGUES DE OLIVEIRA, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante alega, em síntese, que havendo morte de qualquer das partes, a substituição se dará pelo espólio ou pelos sucessores, nos termos dos artigos 110 e 779, II, do Código de Processo Civil. Assevera que, caso inexistente o inventário, devem figurar como substitutos do de cujus os herdeiros, os quais responderão nos limites da herança, porquanto no momento do falecimento do executado, opera-se a transferência da propriedade de seus bens aos herdeiros, consoante entendimento expresso nos precedentes que colaciona. Ressalta que, caso se entenda pela impossibilidade dessa substituição, deve-se observar o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, oportunizando a emenda à inicial. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que seja dado prosseguimento à execução e, subsidiariamente, que seja oportunizada a emenda à inicial. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados nos IDs 49147737 e 49147740. Observa-se que os agravantes não requereram a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o espólio do agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. À Secretaria para que promova a alteração do cadastro do PJE no polo passivo para que conste Espólio de Adão Rodrigues de Oliveira. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de julho de 2023 às 09:46:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora